Tribunal: CARF
Processo: 35369.001886/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35369.001886/2006-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.764 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
LUIZ OSCAR VITALE JACOB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/10/2003
PAGAMENTO INDEVIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005. JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente a partir de 9 de junho
de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contado da data do pagamento
indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa, Wesley Rocha e Antônio Sávio Nastureles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 100/103) interposto por LUIZ OSCAR
VITALE JACOB em face do Acórdão no. 05-29.596 (e-fls. 88 e ss), proferido pela 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas, que julgou a Manifestação
de Inconformidade improcedente e deixou de reconhecer o direito creditório cuja restituição se
requereu.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35369.001886/2006-18
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.764 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35369.001886/2006-18

Em sua origem, o crédito em questão decorreu de Requerimento de Restituição de
valores indevidos, exercente de mandato eletivo – RRVI – EME, protocolado em 04/12/2006,
relativo ao período de 11/1998 a 07/2003, justificado da seguinte forma:
15. Resolução (Senado Federal) n” 26, de 21 de junho e Portaria MPS n” 133, de 02 de
maio de 2006.
Em 10/07/2007, foi emitido o Comunicado no. 13836/234/2007 deferindo
parcialmente, no período de 12/2001 a 10/2003 o valor originário de R$ 4.033,14, em favor do
recorrente. O valor correspondente ao período anterior a 12/2001 teve a restituição indeferida,
em razão da prescrição.
Irresignado, em 16/08/2007, o requerente recorreu da decisão que deferiu
parcialmente seu pedido, alegando em síntese que o lapso de tempo de prescrição deve ser
contado a partir da data de publicação da Resolução n° 26, conforme prevê o artigo 3° da
Instrução Normativa MPS/SRP n° 15, de 12/09/2006 e não como indicado na redação dada ao
mesmo artigo pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 18, de 10/11/2006.
Os autos foram encaminhados ao 2° Conselho de Contribuintes, para análise do
recurso, porém, retornaram à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, por
força da Portaria n° 14, de 09/12/2008, para cumprir o rito do Decreto 70.235, de 06/03/1972.
Conforme antecipado, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento analisou a
Manifestação de Inconformidade e proferiu o Acórdão no. 05-29.596 (e-fls. 88 e ss) assim
ementado:
ASSUMO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/10/2003
PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DE DIREITO.
O direito de pleitear restituição de contribuições extingue-se em cinco anos, contados da
data do recolhimento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento em 24/08/2010,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 95).
Em 13/10/2010, foi emitido Despacho de Encaminhamento (e-fl. 96) nos
seguintes termos:
Trata-se de manifestação de inconformidade julgada improcedente pela DRJ/CPS, com
ciência ao interessado quanto à decisão (fls 90), e já expirou o prazo para interpor
recurso voluntário ao CARF, portanto proponho o arquivamento do presente processo.
À Chefia da SEORT, solicitando a autorização que se faz necessária, para o
arquivamento.

Ciente e de acordo.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.764 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35369.001886/2006-18

Arquive-se pela temporalidade de 05 (cinco) anos.
Em 03/11/2010, foi expedido o Memorando no. 332/2010- SEORT/DRF/JUN
solicitando o desarquivamento, diante da apresentação de Recurso Voluntário (e-fls. 100/103),
em 23/09/2010 (e-fl. 105), com as seguinte razões:
(...)
O indeferimento parcial foi mantido com força no art. da IN 15/2006, art. 3° da LC
118/2005, art. 253 do Decreto, 310218/1999 e art. 4°, III da Portaria 133/2006.
Referidos dispositivos são apresentados para validar o entendimento de que os valores
retidos mensalmente dos subsídios de vereador nos respectivos períodos e recolhidos à
Previdência estariam alcançados pela prescrição.
Deve ser reformada a r. decisão, eis que a matéria não pode ser tratada de forma tão
singela, mas considerando a situação legal e jurídica existente enquanto vigente a norma
legal, os efeitos da decisão do STF nos autos do RE 351.717-1 e, por consequência, os
efeitos da Resolução n° 26/2005 do Senado Federal.
Com efeito, na vigência da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei Federal n° 8.212, de
24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1° do art. 13 da Lei Federal n° 9.506, de 30 de
outubro de 1997, as retenções e recolhimentos se deram por obrigação legal, não sendo
o caso da aplicação dos mencionados dispositivos do Código Tributário Nacional,
informados na decisão recorrida.
Decidindo o Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do dispositivo acima
mencionado, produziu-se os efeitos ex tunc apenas em relação às partes do processo.
Em razão disso, o Senado Federal editou Resolução no. 26, de 21 de junho de 2005, para
suspender a execução da alínea “h” do c. I do art. l2 da Le1 8.212/1991.
A partir de então, surgiu no mundo jurídico constitucional o direito e a ação para todo
segurado exercente de pleitear a mandato eletivo restituição dos valores pagos até 18 de
setembro de 2004.
Antes da Resolução do Senado, se porventura o recorrente tivesse requerido a
restituição, certamente receberia resposta negativa da Previdência Social, que utilizaria
o mesmo dispositivo legal, agora suspenso por decisão definitiva de
inconstitucionalidade, para argumentar sua validade.
Assim, o dispositivo inquinado de inconstitucionalidade somente foi suspenso e
produziu efeitos erga omnes com o advento da Resolução Senatorial.
A partir dela, então, é que todos os exercentes de mandato eletivo do período poderiam
pleitear a restituição dos valores retidos e recolhidos indevidamente.
(...)
Deve-se levar em consideração a boa-fé do contribuinte, ora recorrente, quando dos
pagamentos/recolhimentos, cujo direito à restituição surgiu apenas com a Resolução
26/2005. A partir de 22 de junho de 2005 é que deve contar o prazo prescricional.
Nesse sentido, o prazo prescricional foi interrompido com o pedido da restituição
protocolado em dezembro de 2006.
(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.764 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35369.001886/2006-18

REQUER portanto, seja reformada a r. decisão recorrida para fins de deferir a restitui ›
atualizada dos valores recolhidos nas competências 12/1998 e 01/2001 a 11/2001.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Conforme exposto no relatório, em 4 de dezembro de 2006, o contribuinte
solicitou a restituição de valores pagos indevidamente à Previdência Social referente a dezembro
de 1998, e o período de janeiro de 2001 a outubro de 2003. No referido período, o contribuinte
exerceu cargo eletivo, e com base na Resolução do Senado no 26/2005 - que suspendeu os efeitos
da alínea ‘h’, do art. 12 da Lei no 8.212/91-, pleiteou a restituição dos valores retidos pela fonte
pagadora.
O requerimento foi deferido parcialmente sob o fundamento (e-fl. 78) de que
contribuições referentes às competências de dezembro/1998, janeiro/2001 a novembro/2001
teriam sido abrangidas pela prescrição, pois teriam sido pagas a mais de cinco anos da data da
apresentação do pedido de restituição.
O contribuinte apresentou Recurso reafirmado seu direito à restituição, alegando
que o prazo apenas poderia ser considerado a partir da Resolução do Senado.
A matéria em questão já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por
meio do RE 566.621/RS - julgado em sede de repercussão geral. Para o Tribunal o prazo
prescricional para restituição/compensação de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
cujos pedidos tenham sido protocolizados antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005
estão sujeitos ao prazo de 10 anos contados do fato gerador, entretanto, caso o pedido tenha
sido apresentado após a entrada em vigor da referida lei complementar – 09/06/2005, o
prazo será de 5 anos contados do pagamento indevido. Vale citar a ementa do acórdão:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.764 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35369.001886/2006-18

SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição
ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato,
pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à
Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações
ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no
enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu
aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028
do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do
novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além
disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido.
Outro não é o entendimento do CARF, como se vê do trecho do voto da
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, no Acórdão no. 9202-008.598, proferido pela 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgado em 17/02/2020, que analisou caso
semelhante ao presente. Vale o destaque:
No caso concreto a inconstitucionalidade do art. 12, inciso I, alínea ‘h’ da Lei no
8.212/91 foi reconhecida em virtude de decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 351.717/PR, transitada em
julgada em 10/03/2004. A Resolução do Senado Federal no 26/2005 foi publicada em
22/06/2005, entretanto o pedido de restituição do Contribuinte foi apresentado em
30 de maio de 2007 – data em que já se encontrava em vigor as alterações
promovidas pela Lei Complementar no 118/2005.
Neste cenário, considerando a data do pagamento indevido e diante do entendimento
vinculante do Supremo Tribunal Federal no RE 566.621, deve ser reconhecida a
prescrição do direito de restituição pleiteado pelo contribuinte em relação aos fatos
anteriores a maio de 2002, inclusive, uma vez que o pedido em questão foi apresentado
em 30.05.2007.
No presente caso, considerando a data dos pagamentos indevidos (dezembro de
1998, de janeiro de 2001 a outubro de 2003), correta a decisão que reconheceu a prescrição do
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.764 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35369.001886/2006-18

direito de restituição pleiteado pelo contribuinte em relação aos fatos anteriores a dezembro de
2001, uma vez que o pedido em questão foi apresentado em 04/12/2006.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 113
DF CARF MF
Original